Tribunal: TCU
Processo: 001.036/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4548/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.036/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Christo de Freitas (XXX.557.840-XX); Camila Brochado da Costa (XXX.819.340-XX); Dione Barboza da Silveira (XXX.137.500-XX); Fernanda Paim Casanova Dantas (XXX.393.450-XX); Jean Felipe Pires Moreira (XXX.115.690-XX); Jucimara Luciane da Silva (XXX.763.320-XX); Juliana Martins Soares (XXX.684.493-XX); Ketlen Juliane da Silva (XXX.821.040-XX); Leticia Bitencourt Madrid Saldanha (XXX.744.750-XX); Morgana Diuliane dos Passos Avila (XXX.751.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.